Tribunal: TJMT
Processo: 1008926-07.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008926-07.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALERSON CARVALHO DE ARRUDA - CPF: 043.524.921-59 (APELANTE), NAIARA EDUARDA BRITO SALA - CPF: 009.947.391-76 (ADVOGADO), JONAS DOS SANTOS MENDES - CPF: 297.676.558-83 (ADVOGADO), ALUIZIO DE SOUZA NETO - CPF: 021.962.511-51 (APELANTE), EVANDRO GOMES SANTANA - CPF: 061.485.721-09 (APELANTE), MAURO GUIMARAES SANTOS - CPF: 374.927.643-91 (APELADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), FERNANDA SAMPAIO LOBAO GUIMARAES SANTOS - CPF: 884.268.231-49 (APELADO), MANOEL TEREZA PEREIRA DOS SANTOS E SUA ESPOSA IVANILDA LACERDA PEREIRA registrado(a) civilmente como MANOEL TEREZA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 149.691.301-91 (APELADO), IVANILDA LACERDA PEREIRA - CPF: 299.693.361-34 (APELADO), FLOSTENES ALBANO BEZERRA - CPF: 535.691.641-87 (APELADO), EVALDO GUSMAO DA ROSA - CPF: 241.112.791-04 (ADVOGADO), FLOSCULO ALBANO BESERRA - CPF: 265.979.341-72 (APELADO), FLODOALDO ALBANO BEZERRA - CPF: 326.074.401-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROCEDÊNCIA. COISA JULGADA MATERIAL IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA POSSE. INEXISTÊNCIA DE POSSE JUSTA – RECURSO DESPROVIDO.

I
.
Caso em exame.

Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida em ação possessória visando à manutenção de posse sobre área rural denominada
“
Ecovila Amor de Cristo”
.

II.

Questão em discussão.

Definir se a coisa julgada formada em ação possessória anterior impede o acolhimento da pretensão atual dos apelantes, bem como se haveria necessidade de produção de novas provas para demonstrar supostos fatos supervenientes.

III.

Razões de decidir.

(i) A coisa julgada material (art. 502, CPC; art. 5º, XXXVI, CF) impede a rediscussão de matéria já definitivamente decidida, sob pena de afronta à segurança jurídica. (ii) A sentença transitada em julgado reconheceu a posse da área em favor dos apelados, constituindo título judicial hígido.

(iii) Não há nulidade por ausência de fundamentação, pois a sentença examinou os pontos essenciais da lide (art. 489, CPC). (iv) A dilação probatória pretendida mostra-se descabida, uma vez que a matéria já se encontra abarcada pela coisa julgada.

IV.

Dispositivo e Tese.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento.

“É inviável o ajuizamento de nova demanda possessória para discutir a mesma área já objeto de ação de reintegração de posse com sentença transitada em julgado, sendo irrelevante a ocupação por terceiros, cuja posse se revela ilegítima. A coisa julgada material prevalece e afasta a possibilidade de rediscussão da posse.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
por
Alerson Carvalho de Arruda e outros
, insurgindo-se contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que
julgou improcedente a ação de manutenção de posse c/c pedido de liminar de interdito proibitório
, proposta em face de
Mauro Guimarães Santos e outros,
condenando os autores ao pagamento da custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade.

Em suas razões recursais,
os apelantes sustentam, em síntese, o equívoco da sentença ao aplicar a coisa julgada, sem observar a ausência de identidade absoluta entre partes, causa de pedir e pedido, conforme art. 337, §2º, do CPC.

Alegam a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, na medida em que não enfrentou os requisitos do art. 300 e 561 do CPC, configurando omissão em pontos essenciais.

Defendem a necessidade de produção de prova oral e/ou pericial para comprovação de fatos supervenientes e novas turbações, indevidamente obstada em primeira instância e a afronta ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa pela ausência de dilação probatória.

Asseveram a comprovação documental da posse legítima e da ocorrência de ameaças atuais, aptas a ensejar a concessão da liminar possessória. Requerem, assim, a anulação da sentença por vício de fundamentação, com retorno dos autos à origem para instrução probatória, ou, alternativamente, a reforma do julgado para reconhecer o direito à manutenção da posse e a concessão do interdito proibitório.

Em contrarrazões (ID n. 300004926), os apelados
aduzem que

a pretensão recursal configura mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, e pedem pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de manutenção de posse proposta por Alerson Carvalho de Arruda e outros, na qual narraram exercer posse mansa, pacífica e de boa-fé sobre a área rural denominada
“Ecovila Amor de Cristo”
, com extensão de aproximadamente 100 hectares, alegando ocupação antiga e contínua por diversas famílias. Requereram, ao final, a expedição de mandado de manutenção de posse, bem como tutela liminar para suspender ordem de reintegração proferida em demanda anterior.

Decorrida regularmente a marcha processual, à mingua do requerimento da produção de provas, a magistrada singular indeferiu o pleito inicial, reconhecendo a incidência da
coisa julgada formada na ação de reintegração de posse n.º 0015087-80.2006.8.11.0041
, já transitada em julgado, concluindo pela inexistência de posse justa, mansa e pacífica.

Não concordando com o édito judicial, recorrem os autores.

Sustentam, em síntese, o equívoco da sentença ao aplicar a coisa julgada, a nulidade do
decisum
por ausência de fundamentação adequada e necessidade de produção de prova oral e/ou pericial para comprovação de fatos supervenientes e novas turbações, defendendo, ainda, a comprovação documental da pose legitima e ameaças atuais à posse.

Todavia, razão não assiste aos apelantes.

A sentença de primeiro grau, de forma precisa e devidamente fundamentada, concluiu pela
improcedência da ação de manutenção de posse
, uma vez que a controvérsia já havia sido apreciada e decidida em ação possessória anterior, cujo título judicial, transitado em julgado, reconheceu o direito possessório em favor dos ora apelados, afastando, por conseguinte, a pretensão dos apelantes de serem reconhecidos como legítimos possuidores.

Não há ademais, qualquer cerceamento, pois, requestadas as partes para produzir provas, ambas mantiveram-se silentes.

Importante salientar que, para o ajuizamento e êxito das ações possessórias, o legislador condicionou a procedência do pedido ao preenchimento dos requisitos previstos no
art. 561 do CPC
, a saber:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

No caso em pauta, os apelantes não lograram êxito em demonstrar de forma inequívoca a posse legítima, tampouco indicaram com clareza a data e circunstâncias de suposta turbação. A mera alegação de ocupação prolongada e pacífica, sem respaldo probatório robusto, não tem o condão de infirmar decisão judicial anterior transitada em julgado, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.

A propósito, o
acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1007854-11.2024.8.11.0000
, manejado pelos próprios recorrentes, já havia assentado que:

“(...) a questão acerca da posse da área litigiosa já se encontra sepultada desde 2010, com o trânsito em julgado da sentença proferida na ação possessória, que reconheceu a posse de 816 ha, da área denominada ‘Nossa Senhora da Penha’, ao autor da lide possessória originária, posteriormente substituído processualmente pelos ora agravados, tratando-se a reintegração da área mero desdobramento da procedência da demanda principal, sendo irrelevante o fato de o imóvel encontrar-se ocupado por terceiros estranhos à lide,
e outras questões que por si só não confere direitos a terceiros em manter-se na posse do imóvel, constituindo, ao certo, tentativa de rediscussão de assuntos já decididos na fase de conhecimento e cumprimento de sentença
(...)”

Tal fundamentação é plenamente aplicável ao presente caso, uma vez que os apelantes buscam rediscutir matéria já analisada exaustivamente, afrontando a autoridade da coisa julgada (art. 502 do CPC), a qual impede que a lide seja renovada sob o mesmo fundamento fático e jurídico.

Cumpre destacar que a
coisa julgada material
constitui garantia constitucional prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, e tem como escopo assegurar a estabilidade das relações jurídicas e a efetividade da jurisdição. Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. IMÓVEL RURAL. PRETENSÃO ENVOLVENDO RESCISÃO CONTRATUAL, ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E IMISSÃO NA POSSE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
COISA JULGADA MATERIAL
. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Ação de Oposição é via processual adequada para discutir posse e domínio em contexto de suposta rescisão contratual, anulação de negócio jurídico e imissão na posse; (ii) verificar se há coisa julgada material que impeça a rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

A pretensão deduzida extrapola o âmbito da oposição, pois envolve matérias já decididas em ação anterior, com trânsito em julgado, configurando coisa julgada material.

A cessão onerosa do uso do imóvel a terceiro fragiliza a alegação de posse direta, afastando o interesse processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A Ação de Oposição não é via adequada para discutir rescisão contratual, anulação de negócio jurídico ou imissão na posse, ainda que sob alegação de direito possessório ou dominial.

A existência de decisão anterior transitada em julgado impede a rediscussão da matéria, configurando coisa julgada material
.
(RAC 0000863-16.2015.8.11.0044,

Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 13/08/2025)

No mais, o argumento dos apelantes quanto a fatos supervenientes e novas turbações não encontra respaldo probatório concreto nos autos, tratando-se de tentativa de conferir roupagem distinta a questão já decidida, o que não se admite.

Ademais, o pleito de dilação probatória mostra-se desnecessário, pois a matéria discutida já se encontra abarcada pela coisa julgada, inexistindo espaço para reabertura de instrução probatória em contrariedade a título judicial consolidado.

Destarte, não se verifica qualquer vício de fundamentação na sentença recorrida, a qual examinou de forma clara e suficiente os pontos controvertidos, em consonância com o
art. 489 do CPC
, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Por fim, desprovido o recurso e considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, impõe-se a
majoração dos honorários advocatícios

em favor dos patronos dos apelados, para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
art. 85, §11, do CPC
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025